Tribunal: TJSP
Processo: 2221587-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - COTAS CONDOMINIAIS – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE PARCELA INDEVIDA NO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – IMPOSIÇÃO DE MULTA – PENALIDADE NÃO SE CONFUNDE COM DESPESA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000084285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2221587-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULISTANO, são agravados
ESPÓLIO DE LILIANE CHIEPPE e CLÁUDIO MÁRIO CHIEPPE
KROEFF (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221587-02.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAULISTANO
AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE LILIANE CHIEPPE E OUTRO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 16a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.712
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
EXECUÇÃO - COTAS CONDOMINIAIS
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA

RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO EM RAZÃO DA INCLUSÃO
DE PARCELA INDEVIDA NO CÁLCULO
APRESENTADO PELO EXEQUENTE

IMPOSIÇÃO DE MULTA PENALIDADE
NÃO SE CONFUNDE COM DESPESA
ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 75/76 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial
proveniente de despesas condominiais, ora em fase de cumprimento de
sentença, afastou da planilha de débito as multas aplicadas por entender que
não constituem despesas ordinárias, nem extraordinárias do condomínio.
Busca
o
Agravante
a
reforma
do
pronunciamento, alegando em suma, que restou reconhecida a responsabilidade
do réu quanto ao pagamento da multa. Afirma, ainda, que a multa é válida, pois
foi deliberada e aprovada sua aplicação e que devem ser incluídas nos cálculos
as parcelas vincendas no curso da demanda.
Recurso
regularmente
processado,
sem
concessão de medida liminar (fls. 81) e com contrariedade a fls. 86/98.
É o relatório.
Com efeito, da análise dos autos constata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Agravado ofereceu
impugnação alegando excesso de execução, porquanto discordou dos valores
apresentados pelo Agravante, a qual foi acolhida.
Isto porque, no cálculo apresentado estava
incluído valor relativo à aplicação de multa.
É possível a ação de execução de cotas
mensais condominiais, no entanto a multa imposta à unidade, em razão do
descumprimento de norma condominial, não se enquadra em nenhuma das
hipóteses elencadas do art. 784VIII, do CPC.
Portanto, a imposição de multa é considerada
penalidade e não se confunde com as contribuições ordinárias ou
extraordinárias.
Sendo assim, de rigor, a manutenção da
decisão agravada.
Desse modo, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR